Tribunal: TJMT
Processo: 1011314-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011314-24.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA - CNPJ: 13.462.321/0001-50 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JULIO BACHS MAYADA - CPF: 514.231.119-15 (EMBARGANTE), LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS - CPF: 983.229.311-15 (EMBARGANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (EMBARGANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), INREF - INDUSTRIA DE REFEICOES LTDA - CNPJ: 13.462.321/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS - CPF: 983.229.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA registrado(a) civilmente como NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À MONITÓRIA OPOSTOS PELO AGRAVANTE – PRESCRIÇÃO DIRETA DO TÍTULO – INOCORRÊNCIA –
REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA TESE RECURSAL
- OMISSÃO – INCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplica-se à espécie o
entendimento da Súmula no 106 do STJ de que, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”
. 2. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLRAÇÃO interposto por PAULO FABRINNY MEDEIROS, contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 183401165 que desproveu o recurso de Apelação Cível no 1011314-24.2017.8.11.0041
, interposto pelo ora embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da ação “
Monitória”
(Número Único
1011314-24.2017.8.11.0041
), ajuizada contra o embargante pelo BANCO DO BRASIL S.A., que julgou improcedente os embargos à monitória opostos pelo recorrente, porque, segundo o magistrado, “
não resta nos autos demonstrada qualquer irregularidade acerca da garantia prestada – fiança, notadamente por ser o embargante sócio da devedora principal, portanto, interessado no negócio firmado (...), mostrando-se válido o negócio na forma em que realizado
”, e condenou o embargante ao pagamento de R$ 103.732,93, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação
.

O embargante alega que a decisão embargada é omissa porque “
foi suscitada a ocorrência da prescrição direta do título executivo e não da prescrição intercorrente”
, e destaca que o crédito em execução “
venceu em 25/03/20214 e o executado somente foi citado em 20/05/2022
”,
(sic – cf. Id. no 184409152), sendo, pois, evidente “
a prescrição direta do título
”, matéria que deverá ser analisada.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja acolhida a tese de prescrição direta do título, e, consequentemente, extinta a ação de execução.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 185432182, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O embargante simplesmente ignora toda a fundamentação do aresto embargado, fazendo-se surdo à minuciosa explicação de que a prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito, o que no caso, não ocorreu.
A
decisão embargada enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos na decisão para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excerto:

Consta dos autos que em 12/04/2017 o Banco do Brasil ajuizou a presente ação monitória contra INREF – Indústria de Refeições Ltda., Julio Bachs Mayada, Leticia Palma Simão Medeiros e Paulo Fabrinny Medeiros, indicando como prova escrita da existência de dívida o “Contrato de Arrendamento Mercantil no 227404”, no valor de R$ 65 mil.

Os dois primeiros réus foram citados por edital (cf. Id. no 166400706), o apelante Paulo Fabrinny citado em 20/05/2022 (cf. Id. no 166400712), e apresentou embargos à monitória sustentando a prescrição da pretensão autoral, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e ausência de prova da liberação do valor (cf. Id. no 166400714).

Quanto a alegada prescrição da pretensão autoral, anoto, que, aplica-se à espécie o
entendimento da Súmula no 106 do STJ de que, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, pois, n
o caso, vê-se que o Banco/autor sempre se mostrou interessado e diligente para que fosse efetivada a citação de todos os devedores, envidando esforços para localizá-los, sendo que o ato só não ocorreu por fatores externos, independentes da diligência do autor.
(...).

Portanto, sob qualquer perspectiva que se adote, não há falar em atuação desídia da parte autora na condução do feito, sendo certo que a demora na citação da parte contrária não se deu por inércia ou incúria,
pois, conquanto possa se cogitar em maior ou menor grau a cota de participação do Banco/apelado, a verdade é que o cenário
visto nos autos decorre, de forma muito mais incisiva, do mecanismo próprio ao Judiciário, e, por isso, não há que se cogitar a prescrição da pretensão.

Portanto, o Banco/exequente sempre se mostrou diligente, manifestando-se nos autos em todas as vezes em que intimado, o que, como já dito, afasta a sua inércia, descaracterizando comportamento desidioso, até mesmo porque, havendo requerimento de diligencias por parte do credor com o intuito de promover a citação da parte e buscar a satisfação do crédito, não há falar em prescrição do título.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa

e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar nova análise da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se o embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Reconhecendo o caráter protelatório, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC,
advertindo-o que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2o e §3o).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023